Tribunal: TJDFT
Processo: 0710673-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E DESIGNAÇÃO DE CURATELA. MEDIDA EXTREMA. ARTIGO 1.767, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Curatela é medida extrema, adotada no interesse daqueles “que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade” (art. 1.767, inciso I, CC). Por ser medida excepcional, a necessidade de nomeação de curador deve ser aferida com cautela, munus que deve ser atribuido à pessoa que melhor possa atender aos intesses do interditando (art. 755, §1o, CPC), optando-se, preferencialmente, pelo cônjuge ou companheiro, pelo pai ou pela mãe e, na falta destes, pelo descendente mais próximo que se demonstrar apto; apenas na falta desses, pode-se optar por um terceiro

2. Considerando a prova documental acostada aos autos até o presente momento, necessário aguardar o estudo psicossocial sugerido pela Perícia Psiquiátrica e a instrução probatória a fim de colher elementos de convicção, visando a definir a medida mais eficiente em favor da sua pessoa.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.